Tribunal: TJPA
Processo: 0003031-49.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003031-49.2014.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARCOS COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003031-49.2014.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: JOSE MARCOS COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. NÃO CABIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003031-49.2014.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: JOSE MARCOS COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSE MARCOS COSTA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4653927) em resumo, que em 17/05/2014, as Polícias Civil e Militar do Município de Bragança realizaram a prisão em flagrante dos denunciados os quais possuíam substâncias entorpecentes prontas para serem comercializadas.

Visando apurar os crimes de traficância e associação para o tráfico praticados pelos denunciados, apurou-se que Jose Marcos Costa da Silva e Marcos Aurelio Costa da Silva vulgo “Sola” praticavam tais fatos criminosos na cidade de Bragança, em induvidosa sociedade.

Consta nos autos que no dia dos fatos, o IPC HELIO recebeu uma denúncia de que Marcos Aurélio Costa da Silva vulgo “Sola”, estaria produzindo drogas em sua residência com a intenção de revender na cidade de Bragança. Ao se dirigirem ao local, os policiais adentraram no imóvel, ocasião em que um deles percebeu que o denunciado jogou grande quantidade de substância entorpecente pela janela.

Em ato contínuo, este tentou se evadir, mas foi preso em flagrante pelos policiais, enquanto Marco Aurélio conseguiu fugir,
tendo sido apreendida a quantidade aproximada de 455g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4653930 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4653931 p. 16-25) pugnando pela absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4653932 p. 1-4, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4653932 p. 14-19).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito na residência de seu comparsa Marcos Aurelio, após os policiais averiguarem denúncia acerca da comercialização de entorpecentes, sendo apreendida a quantidade aproximada de 455 g (quatrocentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína.

Os policiais ao se dirigirem ao local apontado encontraram Marco Aurelio, vulgo “Sola” e o apelante Jose Marcos, ocasião em que um dos agentes avistou o recorrente jogando grande quantidade de substâncias pela janela e em ato contínuo tentou se evadir, porém foi detido em flagrante, sendo que seu cúmplice Marco Aurélio conseguiu escapar.

Com a ação da polícia foi apreendida uma vasilha azul com 02 (duas) sacolas plásticas, contendo substância amarelada, enrolada em várias folhas de papel toalha, pesando no total de 547,00 (quinhentos e quarenta e sete) gramas da substância benzoilmetilecgonina, conhecida como cocaína, conforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4653924 p. 7-9) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4653927 p. 29).

No que diz respeito à autoria do delito referenciado e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no artigo 35 da 11.343/06:
“associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”.

A testemunha de acusação Hélio da Silva Brabo
,
policial civil,

declarou que estava de plantão juntamente com o policial Cecílio Albuquerque de Almeida, quando por volta das 20:00h recebeu a denúncia
que o traficante “Sola” se encontrava comercializando em sua casa em companhia de seu irmão José Marcos. Devido a denúncia contra o suposto traficante serem recorrentes, o agente acionou a polícia militar, os quais preparam uma operação em conjunto que efetivou o flagrante do paciente.

A testemunha Ronivaldo Mendes da Silva
,
policial militar, em depoimento relata que foi convidado a dar apoio a polícia civil, e que todos seguiram em diligências, cercando a casa do denunciado e viram uma pessoa pulando o muro da residência e outra pessoa jogando uma vasilha com drogas por cima do muro, sendo que um dos policiais conseguiu deter o réu enquanto o outro denunciado conseguir se evadir. Narra o depoente que localizou a vasilha jogada no matagal, e no seu interior encontrou papel toalha molhado contendo grande quantidade de substâncias entorpecentes, declarações confirmadas pelo policial militar Jose Percival.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante,
trazia consigo 547g (quinhentos e quarenta e sete gramas) de cocaína preparados para serem comercializados
,
conforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de associação de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

A defesa pugna
pela mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Razão não lhe assiste, uma vez que não preenche os requisitos necessários previstos no inciso III do artigo 44 do Código Penal, visto que a determinação do regime inicial do réu tem por escopo o que consta nos autos acerca da conduta social desfavorável do acusado, além do risco de reiteração criminosa trazido de forma concreta pelas atitudes do agente, estando a reprimenda aplicada ao recorrente proporcional ao delito a ele imputado, frente as considerações feitas pelo magistrado sentenciante.

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – O réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)”

Segue trecho da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular apresenta fundamentação idônea:

“(...) O réu é primário, conforme certidão de fls. 46. A conduta social e personalidade do acusado são propensas às práticas delitivas, conforme se infere da certidão de fls. 45, já havendo inclusive sido condenado pela prática do crime de entorpecentes nos autos do processo nº 0002503-49.2013.814.0009 (...)

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP). A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, em vista a conduta pessoal e a personalidade do agente não recomendam, nesse momento, o estabelecimento de regime menos severo. Substituição da pena (art. 59, inc. IV do CP
).
O réu não faz jus à substituição de pena, por força do que dispõe o art. 44 do CP. (...)”

Assim, não há como acolher o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra os termos da sentença, conforme fundamentação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022